Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-62.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0700361-62.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: OCTAVIA ELIZA MOURA ABRAHAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Maryanne Abreu, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de OCTAVIA ELIZA MOURA ABRAHÃO, determinou a emenda da inicial para excluir do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios contratuais, facultando a conversão do feito executivo em ação de cobrança (rito comum), sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais (ID 81372582), a exequente sustenta, em apertada síntese, não haver óbice à execução dos honorários convencionais regularmente previstos no contrato, visto possuírem natureza jurídica indenizatória distinta e incomunicável com os honorários de sucumbência eventualmente arbitrados pelo juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida “a legitimidade da cobrança dos honorários contratuais previstos no título executivo firmado entre as partes”. Preparo recolhido (ID 81389802). É o relato do essencial. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade devido à perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, à luz do instituto da preclusão lógica, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial (contratos de empréstimo) em que a exequente agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF se insurge contra o comando judicial que determinou a emenda da inicial para excluir da planilha do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios contratuais, ou converter o feito executivo em ação de cobrança (procedimento comum que admite dilação probatória), sob pena de extinção do processo. A controvérsia havida no presente recurso centra-se exclusivamente no comando de decote da verba honorária contratual prevista nos contratos de empréstimos que conferem lastro à ação de execução proposta pela recorrente. Isto é, sem objetar a faculdade de conversão do feito executivo em ação de cobrança sob o rito comum, a discussão devolvida à esta instância revisora consiste em definir se os honorários convencionais são aptos a revestir executividade e, assim, admitir que sua cobrança seja veiculada em petição inicial de ação de execução. Ocorre que, posteriormente à interposição do presente recurso de agravo, a ora recorrente apresentou emenda à inicial para promover a conversão da ação de execução em ação de cobrança sob o procedimento comum (ID 266618067 do processo referência), tendo, assim, renunciado ao rito executivo inicialmente adotado. Nesse caso, não mais subsiste a utilidade em defender a legitimidade da cobrança dos honorários contratuais previstos no título executivo firmado entre as partes, pois, conforme assinalado pelo julgador de origem, o procedimento comum admite a dilação probatória, razão pela qual não apresenta barreira processual liminar à cobrança que inclui os honorários advocatórios contratuais no débito exequendo. É dizer, há perda superveniente do objeto do presente recurso de agravo devido à preclusão lógica em face da emenda à inicial apresentada na instância de origem pela ora recorrente, que atendeu o comando judicial ora agravado ao promover a conversão da ação de execução em ação de cobrança sob o rito comum, de modo a admitir o acréscimo dos honorários contratuais ao débito exequendo. Portanto, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora